Tribunal: TJMT
Processo: 1028573-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1028573-48.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Redator Designado:
Des.

JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VANINI - CPF: 241.693.741-34 (AGRAVANTE), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), CLEIDINETE M.M. SOUZA VANINI (TERCEIRO INTERESSADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSI CARMEN ROSTIROLLA - CPF: 326.731.320-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOMPANHADO PELA 2º VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTOS C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO “
PRO JUDICATO
” EM RAZÃO DA PRÉVIA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA “
ON LINE
” REALIZADA NA CONTA BANCÁRIA ONDE DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DA MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prévia desconstituição de penhora “
on

line
” realizada na conta bancária do devedor, fundada na verificação de que houve constrição da integralidade do benefício previdenciário do devedor e consequente violação à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não gera preclusão “pro
judicato
” em relação ao pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos do devedor, por não haver identidade da matéria decidida anteriormente. 2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no REsp n. 2.067.117/PR – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
– j. 13/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
JOÃO BATISTA VANINI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios nº 0013236-79.2001.8.11.0041 Cód. 19226 (Processo nº 178/2001) - da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS,
que deferiu o pedido formulado e determinou a penhora de 20%, sobre os rendimentos líquidos do executado até a satisfação integral do débito.

Defende o agravante que o salário é indispensável para sua dignidade e subsistência; que há decisão anterior nos autos declarando a impenhorabilidade absoluta do salário e que não foi recorrida, de modo que
operou-se
a preclusão.

Explica que em setembro de 2.018 o juízo “a quo” declarou absolutamente impenhoráveis os vencimentos do agravante, não havendo recurso da parte contrária. Deste modo, defende que não se pode admitir que seja proferida nova decisão, sem que tenha havido comprovadamente mudança fática.

Adiante, assevera a impossibilidade de penhora dos valores dos vencimentos de aposentadoria e que a jurisprudência é uníssona nesse sentido.

Ao final requer seja reconhecida a preclusão quanto a possibilidade de penhora de salário do agravante e ratificada a impenhorabilidade absoluta dos seus vencimentos.

Foi deferida a concessão o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, preliminarmente, o agravado defende que o é recurso deserto, pois o pagamento se deu na forma simples.

No mérito, esclarece que nunca foi analisado o pedido similar pelo juízo dos autos; que a decisão de 2.018 diz respeito ao bloqueio
Sisbajud
e não penhora de salário, inexistindo preclusão.

Aponta que não há nenhuma correlação entre a decisão anterior que reconheceu pontualmente que a verba bloqueada no
Bacenjud
era impenhorável e esta decisão de 2023 que autorizou a penhora corrente de 20% salário líquido do devedor até a satisfação do débito.

Requer a manutenção da decisão agravada; alternativamente que haja manutenção do bloqueio em percentual reduzido 15%, 10% ou 5%.

A respeito da preliminar de recurso deserto, oportunizei a manifestação da parte agravante, o agravado informa que o pagamento foi realizado dentro das 24horas, de modo que não era aplicável o pagamento em dobro.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
JOÃO BATISTA VANINI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios nº 0013236-79.2001.8.11.0041 Cód. 19226 (Processo nº 178/2001) - da 10ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
que deferiu o pedido formulado e determinou a penhora de 20%, sobre os rendimentos líquidos do executado até a satisfação integral do débito.

Sem delongas não há falar em recuso deserto, posto que houve o pagamento no prazo legal (id. 193894158);
rejeito, portanto, a preliminar contida nas contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se o recurso em dois pontos: se houve ou não preclusão quanto a impenhorabilidade da aposentadoria; caso negativo, se é o caso de impenhorabilidade ou penhora de valores.

A decisão agravada é a seguinte:

“Visto.

Quanto ao pedido 'j' de ID 77511237, tem-se que o Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
” (art. 833, IV, do CPC).

No caso dos autos, a exequente vem tentando receber o seu crédito há anos, restando frustradas as tentativas para tanto, assim,
entendo que o desconto de 20% sobre os rendimentos do devedor João Batista Vanini não irá comprometer o seu sustento e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art.
833, IV, do NCPC,
é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Quanto ao tema, o STJ
já reconheceu a relativização da impenhorabilidade nos casos em que haja preservação de percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. RENDIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(
EREsp
n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.5. Agravo interno a que se nega provimento. [...]” (STJ -
AgInt
no REsp 1916216 / DF 2021/0010848-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Data do Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação: 19/05/2022, T4 - QUARTA TURMA). Negritei.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Mato Grosso. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA– ARTIGO 833, §2º, DO CPC/15 – EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM- INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC/15 não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua
família.-
(
TJMT - N.U 1010484-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020) negritei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
– GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência
digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020
) ”
(TJMT, 1024715-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 04/05/2023). Negritei.

Com essas considerações,
DEFIRO
o pedido formulado e
determino

a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos
do executado João Batista Vanini até a satisfação integral do débito.”.

A decisão, a que alude o agravante como preclusa se trata de uma decisão do ano de 2.018, nos seguintes termos principais:

“Vistos, etc.

O executado peticiona às fls. 285/287 aduzindo que a constrição via
Bancejud
recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, e que por ser impenhorável, requer sua imediata liberação.

É certo que por força do artigo 833, IV do NCPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, são absolutamente impenhoráveis”.

Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelo devedor, verifica-se que realmente o valor bloqueado de R$ 15.261,62 é decorrente de proventos de aposentadoria (fls. 288, 290, 295 e 297/299), razão pela qual deve ser
liberado,
bem como as demais bloqueadas, até porque a verba é irrisória.

Assim, determino a expedição de alvará em favor do executado João Batista para levantamento de R$ 15.362,12, com seus rendimentos.

(...)”.

Conforme se vê, restou claramente decidido pela impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante desde 2.018, quando já vigente o CPC 2.015 e que passou a dar maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação ao caso concreto. Ocorre que da decisão, a parte ora agravada não recorreu.

Dessa forma, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema da constrição dos proventos de aposentadoria do devedor, quando houver decisão anterior acerca do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Vale destacar que o fato da decisão anterior remeter a constrição via
Bancejud
e, a atual, de penhora de percentual, é irrelevante, pois, a circunstância geradora da constrição é a mesma: rendimentos (aposentadoria) do agravado.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
reconhecer a preclusão consumativa quanto à constrição dos proventos do agravado, e, em consequência, reformo a decisão agravada, para indeferir o pedido de penhora.

É como voto.

VOTO

EXM
O
. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
:

Peço vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA.

DESA.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
2
ª
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA
A
CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 12/03/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).
O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2
ª
VOGAL (DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T
OV
I S T A
(
V O T
O V
E N C E D O R
)

EXM
O
. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA VANINI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo por Falta de Pagamentos c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0013236-79.2001.8.11.0041), proposto contra o agravante por DOMINGOS PASCHOAL DANTAS, deferiu pedido do exequente/agravado para determinar “
a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do executado João Batista Vanini até a satisfação integral do débito
”(cf. Id. nº 134307854 dos autos de origem).

O executado/agravante discorre sobre a “
impossibilidade de penhora dos vencimentos de aposentadoria
”, seja por estar a matéria acobertada por preclusão, já que “
em setembro de 2018, tal assunto já foi decidido nos autos e
(o)
juízo considerou os vencimentos absolutamente impenhoráveis, não havendo recurso da parte sobre esta decisão
”, ou então por aplicação do art. 649, IV, do CPC (sic – cf. Id. nº 193040158 - Pág. 4/6).

Na Sessão de Julgamento de 20/02/2024, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias votou pelo provimento do recurso por entender, em linhas gerais, que a matéria realmente está acobertada por preclusão.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, peço vênia ao insigne Desembargador Relator para dele divergir e afastar o reconhecimento de preclusão “
pro
judicato
” sobre o tema, pelos fundamentos a seguir.

Nos idos de 2018, houve penhora “
on

line
” de ativos financeiros do executado/agravante, que, sob alegação de que houve “
bloqueio judicial da integralidade dos proventos de aposentadoria
” e assertiva de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), pediu desconstituição da ordem constritiva (sic – cf. Id. nº 27199907 - Pág.
2 a 27199909 - Pág. 1 dos autos de origem), o que foi deferido pela MMª. Juíza (cf. Id. nº27199914dos autos de origem).

Anos depois, em 23/02/2022, o exequente/agravado pediu “
penhora dos proventos do executado João Batista
” dizendo que “
não há óbice para que seja penhorado, diretamente da fonte pagadora, o percentual máximo de 30% dos proventos recebidos
” (cf. Id. nº 77511237 dos autos de origem).

A r. decisão agravada, proferida somente em 13/11/2023, deferiu esse pedido por entender que “
o STJ já reconheceu a relativização da impenhorabilidade nos casos em que haja preservação de percentual que não comprometa a subsistência do devedor
”, que, no caso, o exequente/agravado “
vem tentando receber o seu crédito há anos, restando frustradas as tentativas para tanto
”, e, por fim, que “
o desconto de 20% sobre os rendimentos do devedor João Batista Vanini não irá comprometer o seu sustento e de sua família
”.

Com todo respeito ao entendimento esposado pelo i. Relator, ouso divergir quanto à caracterização da preclusão “
pro
judicato
”, pois aquela decisão proferida nos idos de 2018 não admitiu a absoluta impossibilidade de penhora de qualquer valor advindo do benefício previdenciário do devedor, mas apenas a impossibilidade de constrição da integralidade dos proventos, como aconteceu naquela hipótese, em que o devedor/beneficiário recebeu R$ 15.763,42 do dia 09/08/2018 e, no dia imediatamente subsequente, sofreu constrição de R$ 15.261,62, que, nas suas palavras, “
era o saldo total da conta corrente naquela data
”.

Analisou-se a controvérsia sob a ótica específica do art. 833, IV, do CPC, referente à integralidade dos “
proventos de aposentadoria
”, o que é muito diferente do que pretende o exequente/agravado, a saber, a constrição de parte desses valores, com fundamento no entendimento jurisprudencial que autoriza mitigação da regra de impenhorabilidade, daí porque não se pode falar, de forma alguma, em incidência da regra do art. 507 do CPC.

Quanto ao mérito, a MMª. Juíza tem razão ao admitir a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria. Nesse sentido, já decidiu o
eg
. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos,
dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no REsp n. 2.067.117/PR – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
– j. 13/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (
EREsp
1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018,
DJe
de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.991/MS – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023).

No caso, considerando que, como bem destacado pela MMª. Juíza, o exequente/agravado “
vem tentando receber o seu crédito há anos, restando frustradas as tentativas para tanto
”, e que os proventos líquidos de aposentadoria do executado/agravante atualmente perfazem R$ 23.230,64, reputo presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, e, consequentemente, a manutenção da r. decisão
deferitória
agravada.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Desembargador Relator para dele divergir e, assim,
negar provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
2
ª
VOGAL
):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024